Tribunal: TJMT
Processo: 0003978-13.2017.8.11.0032
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003978-13.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 038.747.581-84 (APELANTE), GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 838.733.501-06 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), PEDRO RODINERES DE MAGALHAES - CPF: 805.158.601-82 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA –
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
–

IN DUBIO PRO REO

–
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA
–

2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE – PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPROVABILIDADE ACIMA DO NORMAL – 2. REAJUSTE DO
QUANTUM
– PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

–
APELO
PROVIDO EM PARTE.

1.Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação do crime de roubo, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.
A vítima e as testemunhas identificaram o réu em sede policial e em juízo
.

No tocante ao crime de associação criminosa não há provas nos autos para sustentar a condenação. O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

2.

A conduta do apelante não ultrapassou o ordinário do crime de furto simples, porquanto fato de o réu ter optado pela prática do crime contra o patrimônio não constituiu, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, sob pena de configurar
bis in idem.

2.Sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que condenou
JEFERSON DOS SANTOS MOREIRA
, nos autos da ação penal no 3978-13.2017.811.0032, código 77841, à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado

e ao pagamento de
240 (duzentos e quarenta) dias-multa

no montante de 1/30 do salário mínimo, pelas práticas delitivas previstas nos artigos 157 §2o, I, II, IV e V, combinado com os artigos 288, parágrafo único e artigo 69, todos do Código Penal.

Nas razões, a defesa sustenta
não existirem provas suficientes
para a condenação do apelante, postulando a sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a modificação da pena no tocante ao crime de roubo,
com fixação da pena-base no mínimo legal e Requer ainda, o afastamento das majorantes previstas no § 2°, incisos I e V do artigo 157, do Código Penal.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 27811954).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Procuradora de Justiça- Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto é pelo
parcial provimento do recurso
de apelação, para absolver o apelante do crime de associação criminosa, capitulado no artigo 288 do Código Penal (id. 28819963).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Ressai dos autos que no dia 31 de outubro de 2017, por volta das 19h, na rodovia 163/364, o apelante em unidade de desígnios com mais duas pessoas, subtraíram mediante grave ameaça, com utilização de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) caminhão M.BENZ/Atego 2426, cor branca, ano/modelo 2016/2016, placa QBU – 6431, avaliado em R$ 165.017,00 (cento e sessenta e cinco mil e dezessete reais), mediante restrição de liberdade da vítima
Pedro Rodineres de Magalhães
, a fim de que o veículo fosse transportado para o exterior.

A defesa postula a absolvição do apelante
do crime tipificado no artigo
§2o, I, II, IV e V, do Código Penal
, assinalando a ausência de elementos de prova que viabilizem a mantença da condenação de primeira instância.

Contudo, analisando o conjunto probatório, no que tange ao delito de roubo, verifica-se que há elementos concretos
indicadores, de forma segura, da prática delitiva por parte do apelante
JEFERSON DOS SANTOS MOREIRA
.

A vítima
Pedro Rodineres de Magalhães
, tanto na fase policial, quanto em juízo, narrou, com detalhes, o crime de roubo do caminhão que conduzia
na rodovia 163/364
, sendo que suas palavras foram corroboradas pelos depoimentos dos investigadores de polícia
Bruno Rafhael de Freitas
e
Jean Fernandes Camargo
.

Nesse aspecto, destaca-se que só foi possível efetuar a prisão em flagrante do apelante e libertar a vítima, porque uma testemunha comunicou à polícia que
presenciou o roubo do caminhão, relatando que também visualizou um carro de apoio de cor vermelha, indicando que o caminhão foi em direção ao município de Jangada/MT.

A vítima
Pedro Rodineres de Magalhães
, em juízo afirmou:

“(...) no dia dos fatos, por volta das 17h, estava quase chegando em Jangada-MT, quando três indivíduos em um veículo Santana tentaram ultrapassá-lo, parando ao lado e mandando parar o carro. Os indivíduos mandaram a vítima ir para o banco traseiro, arrancaram o forro do banco e colocaram em sua cabeça. Afirmou que lhe perguntaram se o caminhão tinha seguro e era rastreado e pediram que a vítima ficasse tranquila.
Relatou que o denunciado Jeferson ficou no volante do caminhão
.
Disse que ficou dentro do mato até às 19h30min
, quando começou a ouvir assovios. Narrou que visualizou uma pessoa dentro do mato, mas era a Polícia que já havia conseguido pegar o Jeferson. Os outros envolvidos fugiram.

Por fim, afirmou não ter dúvida que o acusado Jeferson estava envolvido no crime, bem como relatou que eles estavam armados. (...) ”(sic) (destacamos) (id.)

Em crimes desta natureza, os relatos da vítima, ao se mostrarem seguros e coerentes, merecem ser considerados elementos de convicção de considerável importância, especialmente quando aliado por outros elementos de provas.

Nesse sentido traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

ABSOLVIÇÃO.

REEXAME

DE

MATÉRIA

FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2.

Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com

riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante

coerente, coesa

e sem

contradições,

máxime

quando corroborado pelos demais

elementos

probatórios, quais sejam

o reconhecimento

feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017) (destacamos).

Com efeito, a testemunha
Bruno Rafhael de Freitas
, investigador de Polícia, além de ter confirmado a versão apresentada pela vítima, ainda destacou que no momento da prisão em flagrante do apelante este confessou que subtraiu o caminhão e indicou o exato local onde haviam deixado a vítima estavam mantendo a vítima. Vejamos:

“(...)
que estavam em investigação na rodovia e foram abordados por um motorista de uma van, relatando que tinha visto o roubo de um caminhão e que o carro de apoio seria um carro vermelho, sendo que os ocupantes desse carro entraram no caminhão e foram em sentido a Jangada
, só o motorista do carro vermelho que seguiu. Com essas informações, disse que foram atrás e, como a rodovia estava em manutenção, encontraram o carro vermelho, identificando o condutor Jeferson.

Ao questionar Jeferson,
ele relatou que havia acabado de efetuar um roubo de caminhão e que o motorista do caminhão já estaria no mato, em cárcere privado. Foram atrás do caminhão e o encontraram, detendo o motorista do caminhão. Após, voltaram onde Jeferson foi encontrado
. Como já era noite, dividiram as tarefas, eis que estavam em dois policias, contra três suspeitos, assim, a testemunha foi com o motorista do caminhão, um pouco para frente, contudo, o motorista do caminhão jogou o caminhão para o acostamento e, mesmo algemado, desceu do caminhão e correu para dentro do mato.
O seu parceiro ficou atrás pra tentar resgatar a vítima, com o Jeferson em mãos também. Aduziu que Jeferson assoviava para que o indivíduo com nome de Mateus saísse de dentro do mato. Relatou que seu parceiro falou “polícia, polícia”, momento em que a vítima correu para um lado e o indivíduo identificado como Mateus, com uma arma em mãos, entrou no mato e conseguiu se esconder.
Por fim, confirmou que conseguiram recuperar o caminhão e resgatar a vítima. (...)” (sic) (destacamos).

Por sua vez, a testemunha
Jean Fernandes Camargo
, também investigador, relatou em juízo:

“(...) que estavam em diligências na BR sentido Jangada, momento em que uma Van passou e indicou que havia ocorrido um roubo de um caminhão e que um carro vermelho havia participado de um roubo.
Após a informação, conseguiram localizar o carro e foi verificado que se tratava de Jeferson, já conhecido da polícia especializada como participante de quadrilha especializada em roubo de carga.
Informou que perguntaram a Jeferson do roubo,
oportunidade em que ele confessou à equipe que teria acabado de participar de um roubo e que o caminhão estava sentido Barra do Bugres
. Assim, conseguiram localizar o caminhão e prenderam o outro participante da quadrilha que conduzia o caminhão roubado.
Narrou que eles indicaram o local da vítima na mata
,
então entrou na mata e o outro comparsa que estava com a vítima saiu correndo, mas a vítima foi resgatada.
Relatou que o outro integrante da associação que estava até aquele momento preso, também fugiu. Informou que seu parceiro pegou o caminhão e o indivíduo que estava dirigindo o caminhão e subiu um pouco, para que Mateus, que era a pessoa que estava com a vítima, não os vissem. A testemunha estava com o Jeferson e ele começou a assoviar, enquanto seu comparsa Mateus respondia de dentro do mato, momento em que eu ficou escondido, e quando Mateus e a vítima se aproximaram da rodovia, a testemunha verbalizou “polícia, parado!” e, mesmo assim, ele apontou a arma e fugiu. A vítima foi resgatada com segurança.
Por fim, informou que Jeferson é conhecido, tanto que ele estava com mandado de prisão em aberto, por roubo de carga
. (...)”

(sic) (destacamos).

Perante a autoridade policial, o apelante confessou a versão apresentada pela acusação, nos seguintes termos:

“(...)no dia 31/10/2017, por volta das 17h30min, junto com mais dois indivíduos, que não sabe o nome
, se dirigiu para rodovia na cidade de Várzea Grande MT, com o intuito de roubar um caminhão modelo Truck
. Relatou que estava conduzindo o veículo Santana, de cor vermelha,
e no seu interior estava mais esses dois indivíduos
. Que visualizaram o caminhão cor branco, na rodovia, e que, com os veículos em movimento,
o individuo que estava no passageiro do veículo do interrogando e
armado com um revólver calibre 38
, saiu para fora do veículo e pela janela, apontando a arma, mandou que o motorista do referido caminhão encostasse.

Disse que o motorista do caminhão parou e, nesse momento, o acusado assumiu a direção do caminhão, e outro individuo, não identificado, assumiu a direção do veículo do acusado.
Que seguiu com o caminhão pela rodovia, junto com o terceiro individuo até o trevo do município de Jangada-MT, sendo que, nesse momento, o terceiro individuo desceu com a vítima, e ingressaram no meio do mato, às margens da rodovia, logo então, o individuo que estava conduzindo o veículo do interrogando, também parou, e, em seguida assumiu a direção do caminhão e o interrogando assumiu a direção do seu veículo. Relatou que, no caminho, retornando para sua casa, foi abordado por uma equipe de policiais civis desta unidade policial e confessou o crime, onde indicou o local do cativeiro que estava a vítima e em seguida os policiais civis, em buscas,
também localizaram o caminhão logo a frente. Informou que os demais indivíduos conseguiram evadir do local
. Relatou o interrogando que a intenção era roubar o veículo, e vender, em troca de dinheiro e drogas, e que segundo o interrogando,
o caminhão tinha como destino a Bolívia
, e que só isso que o interrogando sabe dizer, pois quem ficou encarregado na venda foi o indivíduo que foragiu, e com a venda, seria dividido pelos três indivíduos. (...)” (sic) (destacamos).

Em seu interrogatório judicial, o apelante
JEFERSON
, retratando-se da confissão extrajudicial, negou a prática delitiva, afirmando que foi preso no momento em que tinha acabado de fazer uma corrida como motorista de Uber para uma pessoa conhecida como Sam, o qual lhe pagou a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais para levá-lo até o Bauxi. Confira-se:

“(...)
que foi preso em Jangada-MT, sozinho em seu carro. Relatou que conhecia de vista o Sam, e, um dia antes dos fatos, estava na praça com sua esposa e como Sam já tinha conhecimento que eu estava fazendo Uber, falou que precisava vir até o Bauxi, momento em que o acusado respondeu que só fazia corridas para conhecidos, porque o documento do carro estava atrasado, mas Sam disse que não havia problema e ofereceu R$ 150,00 e como estava precisando, aceitou. Relatou que, no outro dia, combinou de pegá-lo na praça, sendo que após, foram buscar o outro rapaz, chamado de Jeferson Matero. Contou que, em um primeiro momento, ele disse que estavam indo até o local para buscar um caminhão, que o caminhão era do patrão, que ele havia vendido e não havia recebido. Chegaram e ficaram num bar até as 17 horas mais ou menos, nesse momento o caminhão passou e ele deu sinal com a mão, contudo o caminhão não parou. Foram atrás, a testemunha então parou o carro na frente do caminhão, nesse momento percebeu que eles estavam armados, tinha uma arma só, e eles foram falar com o motorista. Ato contínuo, Sam voltou até o carro e disse que estava tudo certo, deu os 150,00 e falou que ele poderia ir embora. Questionado se assumiu o volante do caminhão, respondeu que desceu e foi até o caminhão, sendo que os outros dois estavam lá dentro, Sam desceu, o pagou e falou que ele poderia ir embora. Relatou que foi embora, quando estava parado no trevo de Jangada, foi abordado pelos policiais. Eles questionaram sobre o caminhão e o trouxeram de volta. Relatou que o caminhão roubado estava Sam, sendo que eles o algemaram no volante e, questão de segundos, ele fugiu. Relatou que entraram no mato e ao visualizar uma pessoa começaram a atirar, sendo que a pessoa falou “pelo amor de Deus não atira”, era o motorista do caminhão. Relatou que apanhou e foi obrigado a assinar o depoimento prestado perante a Autoridade Policial. O Policial falou que sabia que ele fazia parte de uma quadrilha e pediu 50.000,00 para limpar a barra. Confirmou que Sam lhe falou que levaria o caminhão para a Bolívia, bem como ele falou para os policiais que ia segurar a vítima até se desfazer do caminhão.(...)”.

É de se destacar, no entanto, que a tese defensiva apresentada pelo apelante em juízo, além de inverossímil e contraditória, inclusive com a versão que apresentou na fase policial, restou totalmente isolada nos autos e portanto destituída de mínimo amparo probatório, sendo contrariada pela prova produzida pela acusação.

Dessa forma, por força do que aduz o artigo 156, do Código de Processo Penal, forçoso concluir que as provas colhidas na instrução processual são suficientes à formação de um juízo de convicção acerca da perpetração do crime de roubo circunstanciado praticado pelo apelante em coautoria.

Assim, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações das vítimas de crimes de violência e contra o patrimônio não podem ser desprestigiadas, tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, sobretudo quando se mostram em sintonia com o restante das provas, como na presente hipótese.

Nesse contexto, é certo que
a prova
dos autos, ao contrário do que sustentou a defesa em suas razões recursais,
é suficiente para embasar a decisão de condenação pela prática do crime de roubo
.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO

No tocante à dosimetria da pena do crime de roubo, a defesa postula a diminuição da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação para a elevação foi inidônea e desproporcional e o afastamento das majorantes previstas no § 2o, incisos I e V do artigo 157, do Código Penal.

Na primeira fase, o douto magistrado de primeiro grau

considerou desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes e as circunstâncias do crime, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, resultando na pena basilar de
08(oito) anos de reclusão
, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)
- Do crime do art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP,
denoto que a conduta do réu possui grande grau de reprovabilidade, uma vez que agiu com extrema truculência, abordando o motorista do veículo com agressividade e intimidação, além de ter encapuzando a vítima com escopo de não serem identificados
, conforme restou noticiado no depoimento prestado em sede judicial pela vítima e demais testemunhas.

Por sua vez, nota-se que
o réu possui antecedentes criminais
, eis que possui uma sentença condenatória oriunda do processo de n° 8128-35.2014.811.0002, da 4a Vara Criminal de Várzea Grande Comarca de Cuiabá, sendo condenado pela prática do crime tipificado no art.16, inciso IV, da Lei n° 10.826/03.

Não foram angariados nos autos maiores elementos que possam definir sua conduta social e personalidade, não sendo possível valorar tais circunstâncias de forma negativa.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, porquanto no crime roubo, está ínsita a vontade de subtrair o patrimônio alheio mediante o emprego de ameaça ou violência.

Quanto às circunstâncias do crime, são negativas
, eis que o crime foi praticado
mediante concurso de pessoas
e
utilização de arma de fogo
, no período noturno, o que, decerto, deve ser valorado negativamente para a fixação da pena-base.

Não foram angariadas maiores provas acerca das consequências do crime.
E por fim, em crimes desta natureza não há que se falar em comportamento da vítima, essa circunstância deve ser valorada de forma neutra.

Assim,
diante da presença de três circunstâncias judiciais negativas
, e notadamente as circunstâncias e culpabilidade, entendo por bem fixar a pena-base do réu, para o crime de roubo, acima do mínimo legal,
no patamar proporcional e razoável de 8 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.
(...)”(sic).

(destacamos).

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando aos elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

A circunstância judicial da
culpabilidade
, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, somente deve ser apreciada negativamente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal.

Diz-se que o réu agiu com culpabilidade exacerbada quando age de forma excessiva, além do necessário para a consecução do tipo almejado.

No caso, a conduta do apelante não ultrapassou o ordinário do crime de roubo, porquanto o fato de o réu ter agido
com agressividade e intimidação, inclusive encapuzando a vítima

são condutas ínsitas ao próprio tipo penal, no que diz respeito aos elementos do emprego de violência e grave ameaça
, e por isso não constituem por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, sob pena de configurar
bis in idem.

Com efeito, a culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo, o que não se verifica na espécie.

Diante disso,
afasto a valoração negativa da culpabilidade
.

No que diz à análise negativa dos
antecedentes criminais
, nada a reparar, já que o apelante ostenta uma sentença penal condenatória definitiva, a qual não foi utilizada como agravante da reincidência.

Quanto à valoração negativa das
circunstâncias do crime
, não obstante seja a melhor técnica para o crime de roubo, é aceito de forma tranquila pela jurisprudência que, havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena.

No caso, o roubo, além de ter sido praticado com
uso de arma de fogo e em concurso de pessoas
, houve
restrição de liberdade da vítima
.

A defesa postula o afastamento da majorante do emprego de arma, sob o argumento de que não restou apreendida. Contudo, vislumbra-se que a palavra da vítima é suficiente para que seja reconhecida a referida causa de aumento, sobretudo porque foi confirmado pelo próprio apelante, tanto na fase policial como em juízo, já que não obstante tenha se retratado no tocante à participação no crime não negou que os seus comparsas estivessem armados.

A vítima foi categórica ao afirmar que foi ameaçada com arma de fogo durante a empreitada delituosa, estando pacificado o entendimento de que a palavra da vítima serve como lastro de condenação, quando não evidenciado motivos a ensejar falsa imputação. Nesse sentido, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO NO ERESP No 961.863/RS. PROVAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do EREsp no 961.863/RS, alinhando-se à posição do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova.

2. No caso, o réu foi detido na posse de uma arma de fogo, não apreendida ou remetida à perícia. A sentença narra que o acusado confessou ter utilizado a arma e que as testemunhas e a vítima relataram o emprego do referido artefato durante o crime de roubo.

Tais as circunstâncias, no caso concreto, estou confortado porque as circunstâncias fáticas correspondem ao raciocínio que fiz no voto vencido do já referido EREsp 961.863.

3. Agravo regimental a que se dá provimento para denegar a ordem e restabelecer o quantum de pena fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.”
(AgRg no HC 125.034/SP, Rel.
Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 18/04/2011).

Com relação ao pedido de afastamento da majorante de restrição da liberdade, tenho que, igualmente, não merece acolhimento, pois restou demonstrado pela prova colhida aos autos que o assalto foi anunciado pelo apelante e seus comparsas

por volta das 17h, quando encapuzaram a vítima e a conduziram até um matagal, local em que ficou sob a vigilância de um dos assaltantes até às 19h, o que denota que a vítima foi
mantida por tempo juridicamente relevante em poder dos réus, e por isso não cabe a exclusão da circunstância
.

Tem-se, portanto, três causas de aumento. As duas primeiras foram consideradas para valoração negativa das circunstâncias do crime e a última como autêntica causa de aumento na terceira fase, sem a incidência, portanto de
bis in idem.

Assim, nesse particular, o apelo defensivo deve prosperar tão somente para excluir a culpabilidade, restando, portanto, somente os antecedentes e as circunstâncias do crime, valorados negativamente, deve-se redimensionar a pena-base, afastando-se o aumento referente à culpabilidade do agente.

No tocante ao
quantum
, é certo que não há critério objetivo para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente prevista para o delito sob julgamento.

Nesse sentido, sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

Nesse sentido traz-se à colação, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos do artigo 258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n.

961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

VI -
No que se refere à dosimetria da pena, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi efetivado na execução do delito, que excedeu os limites do tipo penal violado, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

VII - Quanto ao regime inicial para o resgate da reprimenda, insta consignar que, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal, além do quantum da pena, também deve haver a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 2o e 3o, do Estatuto Repressivo, uma vez que a pena aplicada ao paciente conduz o cumprimento da reprimenda ao regime fechado.

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (destacamos).

No caso, verifica-se que o magistrado, para a fixação da pena-base na primeira fase, utilizou-se de critério desproporcional, pois a valoração negativa de um dos vetores do artigo 59 do Código Penal autorizaria o acréscimo de em média 09 (nove) meses, considerados 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente previstas para o roubo, e não de mais de 02 (dois) anos para cada circunstância, como na sentença.

Desse modo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, atento ao fato de que permanecem negativos os antecedentes e as circunstâncias do crime, entendo como razoável o aumento de 2(dois) anos acima do mínimo legal, devendo a pena ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos moldes da sentença, atenuo a pena-base em 01(um) ano, ficando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, em razão do reconhecimento da causa de aumento referente à restrição de liberdade da vítima, o magistrado aplicou a fração de 1/3 (um terço)

e em proporção ao pagamento de 60
(sessenta) dias-multa.

Mantenho o
regime inicial fechado
, em razão da reincidência do apelante.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Nas razões, a defesa sustenta não existirem provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de associação criminosa qualificada pelo emprego de arma, postulando a sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

Nesse aspecto, com razão a defesa.

Isso porque, verifica-se que a prova coligida aos autos não autoriza um juízo de segurança e certeza sobre a materialidade do crime.

No caso, ainda que tenha ficado comprovado o envolvimento de
JEFERSON DOS SANTOS MOREIRA
no crime de roubo
, não há provas concretas de que o apelante se associou com duas ou mais pessoas para cometerem delitos de roubo.

Nesse aspecto, importa destacar que para a configuração do crime de
associação criminosa, previsto no artigo 288, do Código Penal, exige-se a

presença de três elementos: a associação estável ou permanente, o mínimo de três pessoas e a finalidade de cometer crimes.

Nesse conjunto probatório, não se mostra razoável a negativa do benefício da dúvida em favor do apelante, pois não há provas judicializadas que demonstrem
qualquer indício de que a ligação entre o apelante e os demais participantes do crime de roubo seja estável ou permanente e que visasse a prática de outros crimes além deste assalto
.

Sob essas premissas, entendo que o melhor caminho é a

absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação ao referido crime.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para
absolver

JEFERSON DOS SANTOS MOREIRA
do crime

de associação criminosa, artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP e com relação ao
crime de roubo circunstanciado, artigo 157 §2o, I, II, IV e V, do CP
, redimensiono a pena
06
(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado em proporção ao pagamento de 60
(sessenta) dias-multa, no montante de 1/30 do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020